Tribunal: TJMT
Processo: 1013023-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013023-81.2021
AGRAVANTES: JOÃO YUKIYOSHI SHIMADA E OUTRA
AGRAVADA: ÁPICE SECURITIZADORA S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JOÃO YUKIYOSHI SHIMADA E OUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO no 1022847-38.2021.8.11.0041 indeferiu o pedido liminar de substituição do IGP-M pelo INPC como índice de correção do contrato entabulado entre as partes, qual seja, do empreendimento Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, celebrado em 29.10.2015, matrícula 100.072, sala comercial no 01807, no valor de R$259.280,37.
Em breve síntese, os recorrentes sustentam que a manutenção do IGP-M como índice de correção do contrato está causando enriquecimento ilícito da agravada, ÁPICE SECURITIZADORA S. A., visto que esse sofreu um acúmulo de 37,04% de inflação nos últimos doze meses, quantia que não reflete a realidade atual da inflação da moeda nacional, gerando, assim, onerosidade excessiva aos devedores, que invocam a cláusula rebus sic stantibus (art. 317 do Código Civil c/c art. 6o, inciso V, da Lei no 8.078/90), em evidente caso de força maior.
Aduzem que a utilização do INPC como índice de correção monetária reequilibraria o contrato em espeque, respeitando o princípio da conservação dos negócios jurídicos, que prioriza a revisão de cláusula que gera onerosidade excessiva.
Requerem, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para ser deferido efeito ativo ao recurso para alterar o índice de correção monetária conforme exposto, afastar a sua mora com relação à dívida oriunda do contrato firmado entre as partes, autorizar o depósito judicial das parcelas nos valores incontroversos, conforme laudo pericial contábil apresentado e a proibir a inclusão do nome dos recorrentes nos órgãos de proteção ao crédito.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
No caso dos autos, o douto Julgador a quo ao indeferir o efeito ativo ao feito exarou, in verbis:
“Nesse contexto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte é de natureza unilateral; assim, entendo que o ânimo de revisar o contrato entabulado com a requerida deve ser mais bem explanado, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.
Ressalto, por oportuno, que a prova inequívoca é aquela fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental; porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito da total ignorância.
Assim, em que pese as alegações das partes, as questões levantadas pelos requerentes são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria
Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retorne os autos conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR